Tribunal: TJDFT
Processo: 0743729-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020 E DO TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou o cancelamento dos descontos relativos a empréstimos bancários realizados na conta corrente do autor. O apelante sustenta violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, ofensa à boa-fé objetiva e inexistência de abusividade na cláusula que prevê descontos em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a manutenção dos descontos bancários em conta corrente após revogação da autorização de débito pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. O consumidor tem direito potestativo de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários comuns, conforme dispõe o art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
4. É ilícita a manutenção dos descontos após o recebimento do pedido de cancelamento pela instituição financeira, ainda que a autorização tenha sido inicialmente concedida de forma irrevogável.
5. O cancelamento da autorização de débito automático não exime o devedor do cumprimento da obrigação contratual, sendo legítima a cobrança do débito por outros meios.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o Resolução Bacen no 4.790/2020; CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1185/STJ. TJDFT, acórdão 2034118, 0743714-57.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025. TJDFT, Acórdão 2025811, 0730569-31.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025. TJDFT, Acórdão 2025811, 0730569-31.2024.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025. TJDFT, acórdão 1934203, 0722192-08.2023.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.